Tribunal: STF
Processo: RE 107955
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
- AERONAUTAS. CONDIÇÕES DE ADMISSAO NAS EMPRESAS AEREAS. VIAÇÃO
AEREA SÃO PAULO S.A.
I - NÃO SE APLICA AO PESSOAL DE EMPRESA CONTROLADA PELO ESTADO, A
REGRA DO ARTIGO 3. DA LEI 5.117, DE 1966, QUE CUIDA DO PESSOAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO FEDERAL.
II - O ARTIGO 235 DA LEI 6.404, DE 1976 (LEI DAS SOCIEDADES
ANONIMAS), TRATA DA CONSTITUIÇÃO, CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, MAS NADA DISPÕE SOBRE OS EMPREGADOS
DAS COMPANHIAS.
III - NÃO E A VASP SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, TENDO O ESTADO DE
SÃO PAULO APENAS O CONTROLE ACIONARIO DA EMPRESA. SENDO
CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AEREO, O SEU
FUNCIONAMENTO, BEM ASSIM O CONTROLE DO SEU PESSOAL AERONAUTICO,
DEVE OBEDECER AS NORMAS DO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR, E LEGISLAÇÃO
PERTINENTE INCLUSIVE QUANTO AO EXAME PSICOTECNICO, QUE E TRADICIONAL
NAS EMPRESAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.